Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104-A, CDC). AUDIÊNCIA COLETIVA. AUSÊNCIA DE CREDOR E COMPARECIMENTO DESQUALIFICADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO DÉBITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. APLICAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ART. 104-A, §2o, DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. DETERMINAÇÕES CORRELATAS DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E RETIRADA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas por superendividamento, que aplicou as consequências do art. 104-A, §2o, do CDC diante da ausência de credor e do comparecimento desqualificado de outro, com suspensão da exigibilidade do crédito, interrupção dos encargos de mora e determinações correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a aplicação das consequências do art. 104-A, §2o, do CDC quando o credor não comparece à audiência coletiva ou comparece sem cooperação mínima apta a viabilizar conciliação informada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento do art. 104-A do CDC exige participação qualificada dos credores, com cooperação mínima e disponibilização de informações essenciais sobre a situação atual do débito, sob pena das consequências previstas no §2o.
4. Configurada ausência de credor e comparecimento desqualificado por não apresentação de informações mínimas, é cabível a suspensão da exigibilidade e a interrupção dos encargos de mora, bem como determinações correlatas compatíveis com a suspensão estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a aplicação das consequências do art. 104-A, §2o, do CDC quando o credor, intimado para a audiência coletiva de repactuação, não comparece ou comparece de forma desqualificada, sem disponibilizar informações mínimas indispensáveis à conciliação, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora.”